Tribunal: TJDFT
Processo: 0761504-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADQUIRENTE FALECIDO ANTES DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN(DF). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de: a) declarar a negativa de propriedade do autor/recorrente, em relação ao veículo indicado, e a inexigibilidade dos débitos tributários constituídos depois da venda do bem, ocorrido em 15/07/2000; b) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e c) determinar a expedição de ofício aos órgãos competentes DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL para que promovam a regularização da propriedade do veículo para o nome do adquirente, MARCOS JOSÉ DOS SANTOS ALVES, falecido em 17/08/2016.
4. Recurso próprio regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, as partes são legítimas e evidenciado o interesse processual, porquanto os recorridos figuram como sucessores do adquirente do veículo alienado pelo recorrente. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A relação jurídica é paritária e, segundo o regramento legal aplicável à espécie, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB, cabendo ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do CTB.
7. No caso, a compra e venda do veículo ocorreu no ano de 2002 e o adquirente do bem faleceu em 2016. E decorridos mais de vinte anos, a venda do veículo não foi comunicada a tempo e a modo aos órgãos de trânsito competentes, impossibilitando a identificação do atual possuidor ou a localização do bem.
8. Importa ressaltar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, que exige a apresentação de documentação da transação perante o DETRAN (DF), para a anotação no prontuário do veículo, assim como a vistoria do bem, a fim assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito, obstando mera chancela judicial para o suprimento de ato administrativo.
9. Nesse contexto, configura-se que a pretensão do autor, implícita ou explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF e/ou DER/DF), notadamente porque parte dos débitos foram inscritos em dívida ativa (Acórdão 1721168, 07100151520238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Por conseguinte, reconhecida a necessidade do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN(DF) integrarem o polo passivo da lide, a competência para o processo e julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN(DF) SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.